Tribunal: TJDFT
Processo: 0065678-96.2010.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR UM (1) ANO. AUSÊNCIA DE PENHORA. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Para que se verifique a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado no REsp no 13405573/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é necessário que, após o transcurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, que se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorra período de tempo correspondente a cinco (5) anos, no caso de execução fiscal de dívida de natureza tributária. Além disso, consoante decidiu a Corte da Cidadania, somente tem o condão de interromper a prescrição intercorrente a efetiva constrição de bens do devedor ou a citação (ainda que por edital), não sendo suficiente, para tanto, o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
2. Suspenso o curso da execução fiscal na data da ciência da ausência de bens penhoráveis e não havendo constrição efetiva posterior, a despeito do pedido apresentado após o transcurso do prazo de suspensão, resta consumada a prescrição intercorrente quando decorridos mais de cinco (5) anos do término do prazo de suspensão.
3. Apelo não provido.